Tribunal: STF
Processo: HC 236143
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.908.020/RS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, I e V, da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    Inicialmente, o processo teve quarenta e cinco denunciados. Entretanto, o feito foi cindido em seis grupos, em razão da complexidade e do elevado número de réus (evento 1, DESPDEC3). Na presente ação penal, estão sendo julgados apenas os acima nominados, não obstante sua eventual ligação aos demais acusados, que estão sendo ou foram processados criminalmente em outras ações penais relativas à Operação Matriz. 



    A denúncia imputa aos réus a prática do crime de associação para o tráfico internacional de entorpecentes (art. 35, com as majorantes do art. 40, I e V, ambos da Lei n.º 11.343/06).



    Narra a inicial que os citados réus teriam se associado em período não precisamente delimitado, mas certamente de maio de 2009 a novembro de 2010, para a prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, com atuação predominante em Ponta Porã/MS (evento 1, INIC1). 



    Marcílio Larson Dias e Robson Lourival Alcaraz Ajala seriam o elo de ligação entre traficantes estabelecidos no Brasil e fornecedores da droga no Paraguai, recebendo e repassando documentos, comprovantes e planilhas de pagamentos relativos ao comércio ilegal de tóxicos, bem como dissimulando a origem dos lucros obtidos com as atividades criminosas. 



    Natal Júnior Valandro Cecon teria conduzido veículos dados em pagamento, no Brasil, pelo fornecimento de tóxicos, até Ponta Porã/MS, para serem repassados aos fornecedores no Paraguai. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FECHADO. JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há violação legal quando o Tribunal de origem fundamenta concretamente a imposição do regime de cumprimento da pena mais gravoso. 



    2. Embora o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável – que, inclusive, ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legalmente previsto – autoriza, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial imediatamente mais grave do que o estabelecido em razão do quantum da pena aplicada, que, no caso, é o fechado. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: inidoneidade dos fundamentos para exasperar a pena-base e fixar o regime fechado para início de cumprimento da pena. Requer, assim, a concessão da ordem, com a consequente redução da pena imposta ao Paciente ao patamar mínimo legal (3 anos de reclusão), ou ao menos o reajuste do regime inicial de cumprimento para o semiaberto ou aberto (dependendo do grau de redução da pena). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, assentou o STJ:



     No caso, a instância ordinária majorou as reprimendas do réu em 6 meses por considerar desfavoráveis as circunstâncias do delito. Para tanto, afirmou a gravidade desta vetorial porque "como resultou apurado pela Polícia Federal, a associação destinava-se ao tráfico transnacional em larga escala, com remessas de elevadas quantidades de tóxicos, inclusive por lançamentos de aeronaves" (fl. 1.409), fundamentos idôneos a justificar a majoração da pena-base porque demonstram maior reprovabilidade da conduta perpetrada. 



    Em relação ao modo de cumprimento da reprimenda, faço lembrar que, uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJ 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    De acordo com o Tribunal de origem, "a participação em organização criminosa de alta complexidade e forte poderio econômico, que remetia altas quantidades de entorpecente justifica a fixação do regime inicial fechado" (fl. 1.673). 



    Logo, havendo sido concretamente fundamentada a imposição de regime mais gravoso do que o estabelecido para o quantum da pena fixada, não reconheço a apontada violação legal.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Conforme destacado, a associação destinava-se ao tráfico transnacional em larga escala, com remessas de elevadas quantidades de tóxicos, inclusive por lançamentos de aeronaves. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da reprimenda aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017); RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017); RHC 122.620 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014); HC 118.733 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013).



    No presente caso, a existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente